Tribunal: TJSP
Processo: 1034938-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS PELO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VERIFICAÇÃO DE QUE, QUANTO AOS LUCROS CESSANTES, DEVERÁ SER ABATIDO O VALOR DOS CUSTOS OPERACIONAIS, JÁ QUE A AUTORA TRABALHAVA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS PELO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VERIFICAÇÃO DE QUE, QUANTO AOS LUCROS CESSANTES, DEVERÁ SER ABATIDO O VALOR DOS CUSTOS OPERACIONAIS, JÁ QUE A AUTORA TRABALHAVA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS NOS AUTOS PARA SE AFIRMAR QUE A RÉ ATRASOU, DE FORMA DELIBERADA E INJUSTIFICADA, A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação da ré provido em parte e improvido o recurso adesivo da autora.